Tribunal: TJDFT
Processo: 0711308-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711308-05.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ABGAIR PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intimada para se manifestar sobre o pedido de suspensão do processo (ID 18074450), a apelante permaneceu inerte. Contudo, considerando que as disposições da Lei no 6.523/2020, podem, em tese, interferir na pretensão da parte autora, ora apelada, impõe-se a intimação das partes para que se manifestem sobre eventual pagamento da primeira parcela prevista na mencionada lei, determinada para abril deste ano, bem como para que informem sobre a possibilidade de eventual acordo. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator